Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. Verificada, de plano, a ausência de violação manifesta a norma jurídica e de erro de fato, sustentados na inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/15 330 III).
2. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.